Tribunal: TJDFT
Processo: 0003249-50.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIGITALIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ N. 313/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO. PREVISÕES. INEXISTÊNCIAS. LEI N. 14.010/2020. CONSIDERAÇÃO. TERMO FINAL. ADVENTO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso.
2. O art. 3o, caput, da Lei n. 14.010/2020, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período de pandemia de coronavírus (Covid-19), estabeleceu que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei, [ou seja, a contar de 12/06/2020] até 30 de outubro de 2020”. 2.1. Na hipótese, a sentença recorrida observou esta suspensão.
3. Nos termos das Resoluções CNJ ns. 185/2013 e 313/2020 e da Portaria Conjunta TJDFT n. 24/2019 (Determina a conversão do suporte dos processos judiciais físicos em trâmite no TJDFT para o meio digital), inexistiram determinações de suspensão automática de prazo prescricional.
4. A suspensão de prazos processuais prevista no art. 5o, caput, da Resolução CNJ n. 313/2020 não enseja suspensão de prazo prescricional, pois no parágrafo único deste artigo é ressalvado que “a suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos”, como a busca de bens penhoráveis pelo exequente. 4.1. É ônus do exequente empreender a busca de bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.